Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de DANILO FRUTUOSO DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, por decisão proferida nos autos no 0701479-51.2024.8.07.0009, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, em ação penal que o paciente é réu pelas condutas descritas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, e artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, da Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro (vias de fato, ameaça e embriaguez na condução de veículo automotor). Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, argumentando que “o paciente vem sofrendo psicologicamente, pois trata-se de um cidadão de bem, trabalhador, bom pai (o que será provado em momento oportuno, inclusive pela própria ‘suposta’ vítima). Tanto é um cidadão exemplo que tem os deveres de cuidado (inclusive moradia) dividido igualmente com a genitora. As crianças passam a maior parte do tempo sob a guarda e os cuidados do pai (apenas não estão em sua companhia quando ele está nos seus horários de trabalho). Ademais, as responsabilidades com alimentação, escola, saúde, lazer, entre outros, são todos fornecidos pelo Paciente (que faz por amor e não por obrigação) ”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado, como o auto de prisão em flagrante, a ata de audiência de custódia onde constam o pedido e os fundamentos da decretação da prisão preventiva, a denúncia recebida, a manifestação do MP sobre o pedido de revogação da prisão preventiva e a respectiva decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, todos essenciais ao exame do pedido. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator